Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. IMÓVEL DA TERRACAP. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, NO PONTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA RESCISÃO CONTRATUAL. TESE NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE O TEMA. APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.
1. Tendo sido a questão referente à prescrição enfrentada em decisão interlocutória, atacada por meio de agravo de instrumento, a apelação não pode ser conhecida, no ponto.
2. Considerando que desde a contestação os réus abordaram como uma de suas teses de defesa a ausência de intimação no processo administrativo que culminou na rescisão do contrato de concessão real de uso de imóvel público com opção de compra e requisitaram a juntada do referido processo aos presentes autos e que o pedido e tampouco a tese foram examinados pela instância a quo, a sentença deve ser cassada, possibilitando-se a instrução adequada do feito e o enfrentamento do tema.
3. Apelação dos réus conhecida em parte e, na parte conhecida, provida. Apelação da autora prejudicada. Sentença cassada.